Tribunal: CARF
Processo: 10380.012985/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.- CFL 68 DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS - REPLEG - RELAÇÃO DE VÍNCULOS -VÍNCULOS. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA CARF 88
Súmula CARF no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012985/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.571 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
REGINA AGROINDÚSTRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
MULTAS
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.-
CFL
68
DECISÃO
DEFINITIVA
QUANTO
A
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES LEGAIS - REPLEG - RELAÇÃO DE VÍNCULOS
-VÍNCULOS. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA CARF 88
Súmula CARF no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Súmula CARF 148
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012985/2008-16
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.012985/2008-16

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de
obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação
das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua
redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da
Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial para determinar a exclusão dos valores decorrentes do lançamento pelo
Levantamento COP- - PAGAMENTO COOPERATIVA TRABALHO da base de cálculo do
presente lançamento – CFL 68, e para determinar aplicação da retroatividade benigna da multa,
comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos
geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Fortaleza (fls. 75 e ss do vol VI) que manteve o
Auto de Infração, lavrado por ter sido constatado que a autuada apresentou Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social- GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores– CFL 68, relativamente aos fatos geradores de
12/2002 a 12/2005 DEBCAD n° 37.103.406-0.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD no 37.103.406-0, lavrado em nome do
contribuinte acima identificado, doravante chamado de impugnante ou empresa, por
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.012985/2008-16

infração à Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV e § 5o acrescentado
pela Lei 9.528/1997, c/c o art. 225, inciso IV e § 4- do Regulamento da Previdência
Social (RPS) aprovado pelo Decreto 3.048/99. O presente Auto totalizou a importância
de R$ 1.301.437,69.
Caracterizou a infração a não informação ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), por intermédio de Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social (GFIP), de todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias
no período de 12/2002 a 12/2005.
Segundo o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 4, as planilhas de fls. 36/642
informam os nomes e a categoria dos segurados omitidos de GFIP, respectiva
remuneração e competência, além do apensamento de documentos probantes, fls.
643/974.
Irresignada com a autuação, a empresa apresentou impugnação às fls. 980/985,
acompanhada dos documentos de fls. 986/1034, na qual alega em síntese que:
- foi criada uma filial destinada ao abate, preparação e frigorificação de aves, localizada
na Rodovia BR 116, km 32, Aquiraz/CE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ sob o n° 07.209.331/0023-90;
- o Auditor deixou de considerar que a impugnante mantém abatedouro industrial, com
os produtos processados no estabelecimento supra e comercializados de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz;
- foi indevidamente relacionada no relatório Vínculos a empresa REGINA
ALIMENTOS S/A. A desvinculação foi autorizada por Assembléia Geral
Extraordinária, conforme ata de 3 de fevereiro de 1997, devidamente arquivada na
Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC). A desvinculação de fato ocorreu em 30
de abril de 2001, durante a 14° Assembléia Geral Ordinária e a 19° Assembléia Geral
Extraordinária da empresa vinculada. A ata destas assembléias foi arquivada na JUCEC
sob o n° 23354.899 por despacho em 21 de maio de 2001;
- as multas referidas a períodos anteriores a setembro de 2003 estão fulminadas pela
decadência;
- "a peça acusatória no tocante a descrição do fato, deve ter uma linguagem jurídica
clara, adequada para estabelecer uma relação jurídico-tributária, haja vista que no
instante em que a linguagem jurídica utilizada não descreve o fato infringente com
clareza e correção, o lançamento deve ser cancelado sem a apreciação de mérito";
- "os fundamentos legais das rubricas apontadas no Anexo FLD, pág 1 a 4, que
integram o Auto de Infração de Obrigações Principais - AIOP, em epígrafe, foi lavrado
na estrita observância das determinações legais de um contribuinte produtor rural
pessoa jurídica que se dedica à atividade agropecuária, em área urbana ou rural, cuja
base de cálculo da contribuição previdenciária é alicerçada na receita proveniente da
comercialização da produção rural, conforme páginas 9 a 17 do Anexo DAD -
DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO do Auto de Infração acima referido;
quando deveria ser de um contribuinte produtor rural pessoa jurídica que se dedica à
atividade de agroindústria";
- como prova da condição de agroindústria, apresentamos os relatórios de vendas e
rentabilidade, de aves abatidas de todo o período auditado, além do correspondente
lançamento nos livros diário, doe 7 e 8 anexos;
Finalmente, requer a juntada posterior de documentos, a realização de perícia, o
reconhecimento da decadência das multas com vencimento até 08/2003, além da
insubsistência deste crédito.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.012985/2008-16

É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
Assunto : Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. NÃO INFORMAÇÃO
DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias caracteriza-se como descumprimento da obrigação
acessória do art. 32, Inciso IV e § 5o , da Lei n° 8.212/91.
RETROAÇÃO BENIGNA. COMPETÊNCIA. UNIDADE PREPARADORA.
A Lei 11.941/2009 alterou a metodologia de cálculo do valor da multa, ensejando o
cotejo do valor assim obtido com o valor da multa aplicada, adotando-se aquele for
inferior. Em virtude da peculiaridade da variação do montante da multa dos créditos de
obrigação principal de acordo com a fase processual administrativa na qual estes se
encontram, a aplicação da retroação benigna deve ficar a cargo do Serviço competente
da Delegacia da Receita Federal do Brasil. É a determinação expressa no § 4o do art. 2°
da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 4 de dezembro de 2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 25/05/2010 (fls. 86 do vol VI), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 17/06/2010 (fls. 88 e ss do vol VI),
insurgindo-se, inicialmente, contra o lançamento ao fundamento que:
1 – houve ilegalidade no enquadramento como agropecuária, de forma que não
ocorreram fatos geradores relativos à contribuições previdenciárias ;
2 - houve ilegalidade na vinculação de sócios;
3 – deu-se a preclusão de parte do crédito tributário – alega decadência.
Pede a juntada de documentos.
Alega cerceamento de defesa e, a seguir, indica os documentos juntados no
recurso.
Pede aplicação da retroatividade benigna.
Juntou documentos.
Segundo documento de fls. 1389, Em Resolução no 2302-000.111 emitida em
29/09/2011 a 2a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf o
julgamento dos presentes autos foi suspenso para aguardar o desfecho final dos processos
10380.012969/2008-15 e 10380.012978/2008-14 (fls. 169/173). Anexados a este processo os
seguintes acórdãos: 10380.012969/2008-15 acórdão de recurso voluntário no 2301-004.834 (fls.
1363/1377); 10380.012978/2008-14 acórdão de recurso voluntário no 2301-009.655 (fls.
1381/1388).
A fls. 169 e ss do volume VI, consta Resolução 2302-000.111, parcialmente
abaixo reproduzido:
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.012985/2008-16

Cumpre destacar, ab initio, que as obrigações principais correspondentes aos fatos
geradores tratados neste Auto de Infração foram lançadas mediante os Autos de Infração
de
Obrigação
Principal
objeto
dos
Processos
Administrativos
Fiscais
n°
10380.01296912008-15 e 10380.01297812008-14, ambos lavrados na mesma ação
fiscal.
(...)
Nesse contexto, sendo certo que o Sujeito Passivo, ora Recorrente, ofereceu
impugnação aos Autos de Infração de Obrigação Principal acima referidos e estando os
Processos Administrativos Fiscais correspondentes ainda pendentes de julgamento no
âmbito da Administração Tributária, considerando a efetiva relação de prejudicial idade
daquelas demandas em relação a esta, almejando esquivarmos de decisões
contraditórias, pautamos pela conversão do julgamento do mérito em diligência, até o
desfecho final dos PAF acima citados.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, e preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do
recurso.
As alegações relativas a nulidades dizem respeito ao mérito dos lançamentos nas
obrigações principais, motivo pelo qual não serão examinadas na análise deste recurso.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de defesa,
carecem motivos para decretação de sua nulidade.
Na presente autuação, não houve solidarização na sujeição passiva. Isso é que se
extrai do Termo de Constatação fiscal.
A mera inserção em Relação de Vínculos ou em Relatório de Representantes
Legais não basta à responsabilização solidária, como bem entende este Conselho de Recursos
Fiscais:
Súmula CARF no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Da Decadência
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.012985/2008-16

O Recorrente busca a declaração da decadência.
A respeito da temática – decadência de lançamento por descumprimento de
obrigação acessória, o CARF sumulou o assunto, da seguinte forma:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Dessa forma, aplicada a Súmula vinculante CARF no 148, e considerada a ciência
pessoal do Recorrente em 2/09/2008 (fls. 187, do vol I), de lançamento relativo a 2008, resta
afastada alegação de decadência do crédito tributário constituído no presente lançamento.
Mesmo que a contagem considerasse a data das competências lançadas nos autos
de obrigações principais, como fez a DRJ, não haveria decadência.
Do Mérito
No mais, trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à obrigação
acessória, qual seja a de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias– CFL 68. Essas verbas remuneratórias foram objeto
de autuação.
Os autos das obrigações principais, relativos ao período lançado, foram julgados,
conforme Acórdãos, ementas e trecho da fundamentação abaixo reproduzidas:
Processo no 10380.012969/2008-15
Acórdão no 2301-004.834, de 21/09/2016
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2002 a 31/12/2006
DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE
CONTESTAÇÃO. DEFINITIVIDADE.
A teor do parágrafo único do art. 42 do Decreto n° 70.235/72, serão definitivas
as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício. Se a matéria que decidiu sobre a
alegação da impugnante não foi atacada em razões recursais, torna-se questão
incontroversa e definitiva.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÚMULA 88 DO CARF.
A indicação dos responsáveis legais da empresa no Relatório de Vínculos não enseja o
reconhecimento da responsabilidade solidária dos mesmos quanto ao lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA.
Aplica-se a regra decadencial contida no art. 173, I, do CTN, quando não existe
antecipação do lançamento pelo sujeito passivo.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.012985/2008-16

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
O art. 22, IV da Lei n.o 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de votos,
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, RE 595.838/SP, com repercussão
geral reconhecida.
DECISÕES DEFINITIVAS DO STF E STJ. SISTEMÁTICA
PREVISTAPELOSARTIGOS543-BE543C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria/MF no
343/2015, art. 62 §2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C do Código
de Processo Civil (Lei no 5.869/73), deverão ser reproduzidas no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. FATO GERADOR DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO.
As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as
contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991, sendo devidas pelos produtores rurais pessoa jurídica, inclusive
agroindústria.
SUBROGAÇÃO NAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA.
A empresa adquirente, inclusive se agroindustrial, consumidora, consignatária ou
da cooperativa, fica responsável pelo recolhimento das contribuições incidentes
sobre a Comercialização da Produção Rural, na condição de subrogada, devidas
pelo produtor rural, pessoa física, e pelo segurado especial
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos
do voto da relatora.
(...)
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para negar provimento às questões
preliminares, e, no mérito, dar parcial provimento para excluir os valores lançados no
Levantamento COP, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal do artigo 22, IV da Lei no 8.212, de 1991, mantendo o
restante da autuação.

Processo no 10380.012978/2008-14
Acórdão no 2301-009.655, de 09/11/2021
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.012985/2008-16

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA.
Aplica-se a regra decadencial contida no art. 173, I, do CTN, diante da inexistência da
antecipação do lançamento pelo sujeito passivo.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÚMULA 88 DO CARF.
A indicação dos responsáveis legais da empresa no Relatório de Vínculos não enseja o
reconhecimento da responsabilidade solidária dos mesmos quanto ao lançamento.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA.
FATO
GERADOR
DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO.
As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as contribuições
sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
sendo devidas pelos produtores rurais pessoa jurídica, inclusive agroindústria.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso
Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter, em parte, a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
Da retroatividade benigna
O Recorrente afirma que inexiste base legal à autuação, na medida em que o § 5o,
do art. 32, da Lei 8.212/91 foi revogado pela Lei 11.941/09. Alternativamente, busca aplicação
da retroatividade benigna, lastreado na Lei 11.941/2009.
De fato, as normas relativas à imposição de penalidades decorrentes da não
entrega de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas pela Lei no
11.941/2009, cuja aplicação poderá resultar aplicação de multas mais benéficas ao infrator.
A Lei 11.941/2009 não revogou a infração tributária, mas alterou os dispositivos
de quantificação da multa a ser imposta, inserindo o art. 32A, abaixo reproduzido:
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.012985/2008-16

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Dessa forma, foram definidas novas penalidades em decorrência das mesmas
infrações previstas na norma. Isso implica afirmar que a base legal à aplicação de penalidade
pela infração tributária foi alterada, restando afastada a alegação recursal de inexistência de base
legal à autuação.
Pois bem, neste sentido, e lastreado no art 106, II, “c”, do CTN, é preciso aplicar a
penalidade mais benéfica, respeitada alteração da Lei 8.212/91.
Não cabendo mais a aplicação da Súmula CARF no 119, cancelada, é preciso
comparar multas por descumprimento da obrigação acessória imposta, sobre o regramento do art.
32, IV, da Lei 8.212/91, com a multa devida segundo prescrição do posterior art. 32-A da Lei
8.212/91 (redação da Lei 11.941/09), a fim de aplicar a penalidade mais benéfica ao Recorrente.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL para determinar a
exclusão dos valores decorrentes do lançamento pelo Levantamento COP- - PAGAMENTO
COOPERATIVA TRABALHO (Al - DEBCAD: 37.061.644-8 – Processo 10380.012969/2008-
15, Acórdão 2301¬004.834) da base de cálculo do presente lançamento – CFL 68, e para
determinar aplicação da retroatividade benigna da multa, comparando-se as disposições do art.
32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A
dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.012985/2008-16

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1412
DF CARF MF
Original